Tribunal: TJES
Processo: 5006087-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006087-82.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO CEZARIO DE JESUS
AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

1)
Como cediço, o § 3º do art. 99 do CPC estabelece: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

2)
Até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

3)
A presunção em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões, isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.

4)
O magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade.

5)
À míngua de indícios mais contundentes de capacidade financeira diversa, a concessão do benefício se revela adequada, haja vista o preenchimento dos pressupostos legais.

6) Recurso provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso para deferir o benefício da gratuidade de justiça.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, o § 3º do art. 99 do CPC estabelece:
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade, em favor do autor, quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMISSÃO DE POSSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE PARA DEPOIS DO CONTRADITÓRIO RECURSAL OU DURANTE O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de hipossuficiência advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ
. 2. Hipótese dos autos em que a parte comprova a incapacidade financeira para o pagamento das despesas do processo, inexistindo elementos capazes de infirmar essa presunção. 3. (...). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35169006752, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

E mais: oportuno ressaltar que, ao ser deferida a gratuidade da justiça, não desaparecem os custos do processo, longe disso, apenas serão repassados para a comunidade em geral. Exatamente por isso o Superior Tribunal de Justiça admite seja a concessão da justiça gratuita condicionada à comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário,
ad literam
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL

CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).
2. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017)

Fincadas tais premissas, no caso sob exame, não vislumbro elementos suficientes para infirmar a presunção de miserabilidade advinda da declaração anexada à exordial.

Isso porque os diversos documentos de cobrança e anotação de débitos evidenciam que o recorrente passa por sensível crise financeira, com atraso de pagamento de despesas ordinárias.

Ademais, busca em juízo o reconhecimento da prescrição das aludidas dívidas.

Vê-se, pois, que à míngua de indícios mais contundentes de capacidade financeira diversa, a concessão do benefício se revela adequada, haja vista o preenchimento dos pressupostos legais.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta
,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para deferir o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar voto de relatoria